Tribunal: CARF
Processo: 13888.720925/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
É lícito o lançamento tributário parametrizado em presunção legal não afastada pelo contribuinte, porquanto tenha deixado de apresentar sua escrituração regularmente requisitada na fase inquisitorial da auditoria fiscal, não se admitindo ao sujeito passivo alegar a seu favor a própria torpeza decorrente de sua inércia e omissão de dever colaborativo.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
Na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar extratos bancários, contas de depósito e aplicações financeiras regularmente solicitadas pela administração tributária no exercício do poder de polícia, é lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação obrigatória, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF.
NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando ocorrer a individualização pormenorizada dos depósitos bancários omitidos pelo sujeito passivo, em informações constantes do Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.
OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias depositadas em contas administradas por terceiros, sem registro na escrituração contábil e fiscal, quando não comprovada da origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é relativa, podendo ser afastar mediante apresentação de escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou evitar artificialmente a tributação devida.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva, porquanto presumida, conforme Súmula CARF 26.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720925/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.762 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
RAINHA & BELLO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
É lícito o lançamento tributário parametrizado em presunção legal não afastada
pelo contribuinte, porquanto tenha deixado de apresentar sua escrituração
regularmente requisitada na fase inquisitorial da auditoria fiscal, não se
admitindo ao sujeito passivo alegar a seu favor a própria torpeza decorrente de
sua inércia e omissão de dever colaborativo.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO
PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
Na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar extratos bancários,
contas de depósito e aplicações financeiras regularmente solicitadas pela
administração tributária no exercício do poder de polícia, é lícita a expedição
de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter
informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa
competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC
105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação
obrigatória, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INDIVIDUALIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando ocorrer a individualização
pormenorizada dos depósitos bancários omitidos pelo sujeito passivo, em
informações constantes do Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720925/2014-98
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO DE VALORES CREDITADOS
EM CONTA DE DEPÓSITO DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias
depositadas em contas administradas por terceiros, sem registro na escrituração
contábil e fiscal, quando não comprovada da origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é
relativa, podendo ser afastar mediante apresentação de escrituração que
demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos,
devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento
de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver
interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a
reduzir ou evitar artificialmente a tributação devida.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos
depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as
receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de
tributação a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela
administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos
bancários e a demonstração da renda efetiva, porquanto presumida, conforme
Súmula CARF 26.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes os lançamentos de IRPJ e reflexos, referentes ao ano-calendário de 2010, objeto dos
autos de infração que integram o processo.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

O Termo de Verificação Fiscal - TVF aponta que a contribuinte mantinha
clandestinamente valores em contas bancárias de terceira pessoa de nome RENATA SOUZA
DA SILVA, que intermediava diversos pagamentos em seu nome e que era administrado pelo
sócio da contribuinte, MARCOS ANTÔNIO RAINHA, mediante procuração, concluindo que
tais operações, porquanto não comprovadas ou justificadas, representaram omissão de receita da
atividade (1a autuação) e omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada
(2a autuação), em razão da manutenção de valores com terceiros à margem da tributação,
aplicando-se o art. 42 da Lei no 9.430/96, com qualificação da multa de 150%, em face de
simulação, fraude e conluio que a administração tributária entende configurados.
Tais conclusões derivaram de diversas intimações em que foram solicitadas
explicações sobre a relação entre a terceira pessoa e a contribuinte, sem respostas suficientes,
havendo sido emitida Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária onde aquela
movimentara valores significativos, da qual a DRJ anota que:
“Por fim, em 31/10/2013, a Sra. Renata foi cientificada do Termo de Constatação e Intimação
(fls 3309 a 3311), no qual informa as seguintes constatações, originadas das informações
prestadas pelo Banco Bradesco S/A:
• Existência de Procuração Pública, em poder do referido banco, na qual a Sra Renata Souza da
Silva dá plenos poderes para movimentação de sua conta corrente junto àquela instituição
financeira ao Sr. MARCOS ANTONIO RAINHA (CPF: 062.914.128-29) – folhas 3312 e
3313;
• De acordo com o banco, na data da abertura da conta corrente em questão, a Sra Renata
Souza da Silva era empregada da empresa RAINHA E BELLO COMÉRCIO E
ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA;
• Durante o ano-calendário de 2010 ocorreu a entrada de recursos na conta corrente na ordem
de R$ 14.000.000,00, sendo que tal valor não foi declarado à RFB.”
Diante das omissões de informações dos interessados, foram realizadas diligências
em que a administração tributária verificou que a conta pessoal da funcionária RENATA
SOUZA DA SILVA (funcionária da contribuinte) servia para operacionalizar movimentações
comerciais à margem da tributação e, algumas vezes, transferir valores sem identificação de
origem, porquanto a instituição bancária descontava o cheque emitido pela titular antes de
realizar um “depósito em dinheiro”, impedindo o rastreamento da origem, fato que só foi
possível com ampla auditoria em todas as operações realizadas.
Da mesma forma, vários fornecedores que receberam transferências bancárias da
conta de RENATA SOUZA DA SILVA revelaram manter relações comerciais com a
contribuinte (RAINHA & BELLO) ou pessoas a ela vinculadas, notadamente seu sócio,
MARCOS ANTÔNIO RAINHA, levando a administração tributária a concluir pela omissão de
receita e a respectiva cobrança de multa qualificada.
Em suma, eis a conclusão do TVF: “A empresa Rainha & Bello recebia os
pagamentos pelos produtos vendidos em cheques, MAS NÃO DEPOSITAVA NA SUA CONTA
BANCÁRIA, e sim em local diverso, retornando os recursos conforme sua conveniência,
supostamente para manter um nível no caixa e não “estourá-lo”, pois grande parte dos
fornecedores vendiam os produtos de forma regular com emissão de nota fiscal e era necessário
ter caixa para quitar obrigações”.
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

A presente autuação diz respeito à omissão de receita por depósitos bancários de
origem não comprovada (2a autuação), ou seja, ao volume de operações que transitaram na conta
de terceiro que não foram objeto de lançamento contábil.
A decisão da DRJ julgou procedentes os lançamentos, porém, exonerou a
responsabilidade tributária de MARCOS ANTÔNIO RAINHA estar vinculada no TVF apenas
ao lançamento relacionado ao caso objeto do processo no 13888.720916/2014-05 (omissão de
receita da atividade), em decisão assim ementada:
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se confirmando o erro ou a
falta de enquadramento legal das exigências dos tributos, das multas de ofício e dos juros de
mora, deve ser rejeitada a alegação de cerceamento de direito de defesa.
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas, consistentes em dados obtidos da
movimentação bancária da impugnante, quando esses elementos foram obtidos segundo a
legislação de regência, cujo rito procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à
Autoridade Fiscal. As informações bancárias assim obtidas e usadas reservadamente, no
processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. São responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei, os
mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Não tendo sido caracterizada a sujeição passiva, afasta-se
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Tributa-se como omissão de receita
os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996.
AUTUAÇÃO REFLEXA: PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Ao se definir a matéria
tributável na autuação principal, o mesmo resultado é estendido à autuação reflexa, face à
relação de causa e efeito existente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte reitera os argumentos impugnatórios, em que
controverte as seguintes razões recursais:
a) Nulidade por ausência de juntada de documentos contábeis para confronto
com os valores supostamente omitidos, entendendo ser prova imprescindível
ao lançamento, sob o argumento de que “a autoridade fiscal não anexou
nenhum dos documentos referentes à contabilidade da Recorrente que foram
apresentados no início do MPF, em especial dos livros Diário, Razão,
Apuração de ICMS, Entradas e Saídas, para fins de aferição dos montantes
utilizados como base de cálculo para os lançamentos tributários”. Neste
sentido, alega que, afora os extratos bancários que entende terem sido
ilicitamente obtidos, a administração tributária teria deixado de juntar aos
autos os documentos contábeis que alega ter apresentado, arguindo que “a
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

comprovação da omissão de receita, ainda que presumida, deve se pautar na
materialidade da infração por meio dos documentos contábeis da empresa
que foram confrontados pela autoridade fiscal para chegar à sua convicção”;
b) Nulidade da autuação por impossibilidade de quebra do sigilo bancário/fiscal
sem autorização do Poder Judiciário, entendendo terem sido violadas as
garantias à liberdade, intimidade e privacidade asseguradas pela Constituição
Federal, apresentando posições doutrinárias e decisões judiciais que
reconheceriam sua pretensão ao sigilo de dados financeiros;
c) Nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, porquanto não
terem sido individualizados os depósitos bancários omitidos, sendo
insuficiente o demonstrativo global apresentado pela administração tributária,
uma vez que impediriam o regular exercício do direito de defesa;
d) No mérito, controverte a impossibilidade de lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários, sob a alegação de que “o simples fato
de movimentação bancária de valores não comprova a efetiva existência de
acréscimo patrimonial, haja vista que depósitos bancários não constituem por
si só fato gerador do imposto de renda, portanto, para presunção de omissão
de rendimentos tributáveis do referido imposto necessário se faz, por parte da
autoridade fiscal, a comprovação da exteriorização de riqueza do suposto
contribuinte, sem a qual não há preenchimento dos requisitos legais que
legitimem a autuação”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
A nulidade suscitada pela contribuinte, na verdade, foi causada exclusiva por sua
própria inércia e evidente desinteresse em colaborar com a fiscalização, conforme claramente
demonstrado nos autos processuais.
Com efeito, vê-se às e.fls. 2 e 15 as primeiras intimações para que o sujeito
passivo apresentasse seus documentos contábeis e extratos bancários, tendo o mesmo
apresentado livros contábeis inservíveis (e.fls 17), porquanto ter sido constatado (e.fls. 34) “que
os livros apresentados (Livro de Entradas, Livro de Saídas e Livro de Registro de Apuração do
ICMS)... não apresentam a assinatura do sócio e não conta do registro na Jucesp, nos termos do
art. 260 do RIR/99”, tendo a contribuinte sido intimada a corrigir o equívoco (e.fls. 35).
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

Após requerimento da própria contribuinte para retirada dos livros inservíveis
(e.fls. 38), a administração tributária os devolveu à interessada (e.fls 39), que nada mais
providenciou ou voltou a juntar, mantendo-se na posse dos mesmos até a presenta data.
Na prática, a Recorrente tenta alegar a seu favor a própria torpeza, porquanto
deixou de apresentar documentos contábeis requestados pela autoridade administrativa,
sucessivas vezes, quedando-se inerte em esclarecer por que e para que movimentou depósitos
bancários que superaram R$ 14.000.000,00 na conta bancária de sua funcionária RENATA
SOUZA DA SILVA, sem qualquer explicação, ao contrário, com silêncio sepulcral.
Não houve juntada de documentos contábeis e a contribuinte os omitiu à
administração tributária. Recebeu de volta documentos não assinados pelo sócio e não
registrados na Jucesp, com o objetivo de regularizar as pendências – e, nisso, a administração
tributária abriu prazo para que corrigisse as falhas –, sem qualquer providência.
Portanto, o argumento apontado no Recurso Voluntário de que “a autoridade
fiscal não anexou nenhum dos documentos referentes à contabilidade da Recorrente que foram
apresentados no início do MPF” não condiz com a verdade dos fatos, pois foi a própria
Recorrente que os deixou de juntar, tendo-os recebido de volta para correção dos vícios e jamais
devolvido para análise.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada, porquanto baseada em fatos
comprovadamente irreais.
NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO/FISCAL
A segunda nulidade arguida pela Recorrente consiste na pretensa impossibilidade
de quebra de seu sigilo bancário/fiscal, sem autorização do Poder Judiciário, hipótese que
macularia garantias fundamentais.
Importa ressaltar que, durante toda a fase de fiscalização, várias foram as
intimações e reintimações recebidas pela contribuinte para que apresentasse dados contábeis e
respectivas movimentações de suas contas bancárias, inclusive, para que demonstrasse as
relações de recebimentos diretamente da conta corrente de sua funcionária RENATA SOUZA
DA SILVA.
Em nenhum instante, o sujeito passivo colaborou com a apresentação dos dados
requestados pela autoridade administrativa, razão pela qual a requisição de informações se
tornou necessária, considerando a omissão da própria contribuinte, tratando-se de matéria
regulada pela Lei Complementar 105/2001, que assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Registre-se, ainda, que a administração tributária observou o que determina o
Decreto 3.724/2001, a saber:
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento denominado
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será dirigida, conforme o
caso, ao:
...
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
...
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos
termos deste Decreto.
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução do
procedimento fiscal correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
...
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações
sobre movimentação financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal.
A matéria em apreço foi decida com repercussão geral pelo STF, em decorrência
do julgamento do RE 601.314 pelo STF (24/02/2016), tendo sido declarada a constitucionalidade
do art. 6o da LC 105/2001, fixando-se a seguinte tese, relacionada ao Tema 255:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
RE 601.314 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
Portanto, tratando-se de matéria julgada sob o regime de repercussão geral, o
Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015) obriga integral acolhimento, nos termos do
art. 62, § 1o e 2o, a seguir transcritos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
...
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
...
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada
pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, a pretensa nulidade por quebra ilegal de sigilo bancário há de ser afastada,
seja porque, de fato, ela não aconteceu – porquanto a RMF fora precedida de diversas tentativas
para que a contribuinte apresentasse as informações bancárias, tendo ela silenciado em todo
tempo –, seja porque os requisitos legais foram totalmente atendidos e o STF já reconheceu a
constitucionalidade da legislação que autoriza a requisição, pela administração tributária, de
informações indispensáveis ao regular exercício do poder de polícia.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMITIDOS
Controverte-se o possível cerceamento ao direito de defesa sob a premissa de que
os depósitos bancários omitidos não estarem supostamente individualizados, sendo insuficiente o
demonstrativo global que compõe o TVF.
Com efeito, vê-se às e.fls. 3714 que o TVF aponta os valores creditados que
tiveram origem em conta corrente de terceiro (funcionária RENATA SOUZA DA SILVA), com
a consolidação mensal dos montantes, a saber:
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

Note-se que o TVF faz referência ao ANEXO 2, com a individualização de 100%
dos depósitos, conforme se observa às e.fls 3730 a 3752, ou seja, em 22 páginas de anexos de
depósitos bancários. Além disso, os extratos estão todos juntados aos autos, sendo plenamente
identificados todos os valores.
Não procede a alegação da contribuinte de que sua defesa foi cerceada porque não
houve individualização das movimentações questionadas pela administração tributária,
equivocando-se ao pretender desconstituir o lançamento por ausência de informações.
Afasta-se a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, porquanto irreal e
insubsistente.
NO MÉRITO
A matéria controvertida no mérito diz respeito à pretensa impossibilidade do auto
de infração considerar os depósitos bancários como fontes de rendimento, ou seja, não
representariam presunção de lucro tributável, pois “o simples fato de movimentação bancária de
valores não comprova a efetiva existência de acréscimo patrimonial, haja vista que depósitos
bancários não constituem por si só fato gerador do imposto de renda, portanto, para presunção
de omissão de rendimentos tributáveis do referido imposto necessário se faz, por parte da
autoridade fiscal, a comprovação da exteriorização de riqueza do suposto contribuinte, sem a
qual não há preenchimento dos requisitos legais que legitimem a autuação”.
Equivoca-se a contribuinte, porquanto desconsiderar a presunção do art. 42 da Lei
9430/96, segundo o qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de
escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos,
contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta
qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando houver
interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou evitar
artificialmente a tributação devida.
É esse o caso dos autos! Ficou demonstrado que a contribuinte valeu-se de conta
bancária de sua funcionária para receber valores de clientes e movimentar pagamentos,
transferências e ajustes de negócios. As operações estão documentadas e em nenhum momento
houve qualquer tentativa dos seus gestores para explicar as transações identificadas em razão da
Requisição de Movimentação Financeira obtida com grande dificuldade pela administração
tributária. Verificou-se, ainda, que o sócio da contribuinte, o próprio empregador da funcionária,
utilizava artificialmente sua conta bancária para movimentar grandes volumes de rendimentos,
sem a devida tributação.
O argumento da Recorrente segundo o qual movimentação tributária não
representa renda, além de não afastar a presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9430/96,
igualmente há de ser afastado pela aplicação da Súmula CARF 26, que assim dispõe:
SÚMULA CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
É ônus da contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos
depositados em contas financeiras, sob pena de presumirem omissas as receitas decorrentes das
respectivas movimentações bancárias e justificável a tributação dos tributos federais sobre a
receita e renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do
consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva,
porquanto presumida.
Entendo que a materialidade da autuação está demonstrada com clareza solar,
tendo sido obtida a partir de regular requisição, deixando de observar a Recorrente,
flagrantemente, a verdade estampada nos autos e o fato de que a movimentação de suas contas
bancárias – instrumentalizada com fraude em face da utilização de conta de funcionária –depõe
contra sua narrativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A DRJ constou que o TVF lançou duas autuações e não fez referência à
responsabilização solidária do sócio MARCOS ANTÔNIO RAINHA em relação ao presente
processo, mas apenas o vinculou ao processo no 13888.720916/2014-05, onde se discute matéria
diversa.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.762 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720925/2014-98

Considerando que, de fato, o TVF não atribui responsabilidade tributária ao sócio
da contribuinte e tal circunstância já fora reconhecida na DRJ, sem oposição de Recurso de
Ofício – que seria desnecessário, porquanto o mesmo não está aqui arrolado como responsável
tributário –, deixa-se de sanear essa matéria, inexistindo matéria a ser julgada neste sentido,
porquanto não compor o objeto deste recurso.
TRIBUTOS REFLEXOS
Mantido o lançamento de IRPJ, devem ser igualmente mantidos os lançamentos
reflexos, porquanto vinculados diante da constatação de sua formalização em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos, nos termos do art. 6o, §1o, III do anexo II do RICARF.
DISPOSITIVO
Por tais razões, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 4179
DF CARF MF
Original